Tribunal: STF
Processo: RE 1587548
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. 1. Pretensão de exclusão da Gratificação de Representação da base de cálculo da contribuição previdenciária. 2. Verba não incorporável. Tema 163 do C. STF. 3. Sentença de procedência mantida. 4. Recurso improvido.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Acerca dos consectários legais, a parte recorrente, em suas razões, alega que deve prevalecer a tese fixada no Tema nº 810 da Repercussão Geral em matéria tributária, qual seja, a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado e, somente a partir desse marco, os juros de mora, que correspondem à taxa SELIC, em conformidade com o artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
A Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos ao Órgão Colegiado para fins de adequação com o Tema nº 1.419 da Repercussão Geral. 
Em novo acórdão, a 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, sob a seguinte ementa (e-doc. 15):

“RETRATAÇÃO/MANUTENÇÃO. SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. 1. Pretensão de exclusão da Gratificação de Representação da base de cálculo da contribuição previdenciária.. 2. Consectários legais. Devolução dos autos para juízo de adequação. 3. Aplicação da Taxa Selic a partir de 9/12/2021, por força da EC nº 113/2021. 4. Acórdão em conformidade com o Tema 1.419 do E. STF mantido.”

Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs nºs 7.047/DF e 7.064/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.
Em assim sendo, a partir de 9/12/2021, data da publicação EC 113/2021, deve ser aplicado o índice da Taxa Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC, como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública, independente da sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração de capital e de compensação da mora. 
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE nº 1.437.482/PB-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/9/23). (grifo nosso)

Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente